Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. BB CRÉDITO RENOVAÇÃO. EMENDA À INICIAL. INCABÍVEL. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS. CONTRATO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DAS PRESTAÇÕES. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS JUNTADOS AOS AUTOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.
1. A ação monitória deve ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir cumprimento obrigacional específico da parte devedora, na forma exata do art. 700 do Código de Processo Civil.
2. Constando nos autos o contrato firmado entre as partes (BB Crédito Renovação), a planilha demonstrativa de débito, bem como o extrato da conta corrente da devedora que demonstra o efetivo recebimento da quantia oriunda do empréstimo, estão presentes os elementos necessários ao recebimento da petição inicial da monitória, pois evidenciada a relação obrigacional entre as partes.
3. Nos termos da Súmula 247 do STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."
4. Deu-se provimento ao apelo.